Tribunal: TJBA
Processo: 8109818-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109818-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: GERINO MANOEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAILTON CORREIA LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDÉBITO RESTITUÍDO EM DOBRO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo apelado na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, reconheceu a inexistência da dívida, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (iii) analisar a existência e o valor da indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso, pois o equívoco no protocolo da apelação foi sanado no mesmo dia e dentro do prazo legal, tratando-se de erro escusável que, no caso em tela, configura mera irregularidade incapaz de obstar sua admissibilidade.

4. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes na contratação de serviços bancários, conforme o art. 14 do CDC e o Tema 466 do STJ.

5. Diante da negativa do autor quanto à contratação do empréstimo, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

6. O contrato apresentado pela instituição financeira não comprova, de forma inequívoca, a regularidade da contratação, pois a validade da assinatura digital, bem como a visualização da fotografia e documento pessoal do autor depende de acesso ao QR Code nele inserido e abertura de documento externo aos autos. Além disso, a geolocalização registrada no momento da contratação diverge do domicílio do autor, o que fragiliza a regularidade do vínculo contratual alegado.

7. A ausência de prova inequívoca da contratação afasta a legalidade dos descontos realizados, caracterizando ato ilícito gerador de responsabilidade civil.

8. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, conforme interpretação consolidada do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

9. O dano moral é presumido diante dos descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, sendo que o valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

10. A devolução do valor depositado judicialmente pelo autor à instituição financeira já foi determinada pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado.

2. É indevido o desconto em benefício previdenciário quando não comprovada a existência de vínculo contratual.

3. A restituição em dobro do indébito independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. Descontos indevidos em proventos de caráter alimentar configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 884; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 466; STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.06.2020; TJ-BA, APL 8000271-40.2016.805.0051, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8109818-24.2023.8.05.0001
em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
GERINO MANOEL DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA